Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MORA EX RE. JUROS. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor.
2. A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados.
3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo.
4. Configurada a mora ex re, em que a inexecução da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sem necessidade de notificação ou interpelação do devedor (art. 397 do CC), os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada mensalidade devida.
5. Recurso conhecido e desprovido.